Tribunal: TJDFT
Processo: 0004855-41.2014.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLISTAS. MANOBRA DE DERIVAÇÃO DE FAIXA. INTERCEPÇÃO DA TRAJETÓRIA. INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. CULPA GRAVE. VÍTIMA. LESÕES FÍSICAS. FRATURA DO FEMUR E JOELHO DIREITO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. QUANTUM. PARÂMETROS. CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES. GRAVIDADE DO FATO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DANOS ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL. CUSTOS DO TRATAMENTO. FOMENTO POR TERCEIRO. DIREITO ALHEIO. DEFESA EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO. REJEIÇÃO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PEDIDO. REJEIÇÃO. CULPA ÚNICA E EXCLUSIVA DO DENUNCIADO. DENUNCIADO. VÍTIMA DO ACIDENTE. APELO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. PEDIDO ACOLHIDO EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEIO E MODULAÇÃO.

1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1010, incisos II e IV).

2. Os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que o culpado pela ocorrência do evento danoso deve responder pelos efeitos dele derivados como expressão do princípio de que o ato ilícito é fonte originária da obrigação reparatória.

3. Aferido da dinâmica dos fatos e atestado pelo laudo pericial oficial que, derivando da faixa de rolamento oposta àquele em que transitava a vítima, invadira, pois, a contramão de direção, ao condutor da motocicleta que protagonizara a manobra, interceptando a trajetória da motociclista que regularmente transitava, derrubando-a e ensejando que motocicleta que trafegava pelo local visse a passar por sobre sua perna, provocando-lhe fraturas, deve ver imputada a culpa pela produção do evento com exclusividade, pois agira com negligência e imprudência na condução da motocicleta que pilotava, violando o dever de cuidado inerente à condução de veículo automotor e as regras que pontuam sua efetivação (CTB, arts. 26, 28, 34 e 35).

4. Segundo a causalidade adequada, apreendido que a causa, única e exclusiva, do acidente fora a manobra negligente e imprudente do motociclista que, derivando da faixa de rolamento na qual transitava, invadira a faixa de rolamento de sentido contrário, interceptando a trajetória da motociclista que por ela transitara regularmente, é o único responsável pelo evento danoso, soando desconforme com aludido enunciado que o fato de a motocicleta abalroada apresentar um dos pneus sem condições de uso enseja que sua condutora seja reputada culpada, ainda que de forma concorrente, pelo evento, ou para que o terceiro que, transitando pelo local, deparando-se com a inopinada queda da condutora abalroada, sem condições de reação, veio a atropelá-la, seja responsabilizado, pois, sob as condições do ocorrido, foi mais uma vítima do evento provocado pelo condutor da motocicleta interceptadora.

5. Emergindo do acidente que a vitimara lesões corporais de natureza grave consubstanciadas em fratura do fêmur e do joelho direito, determinando que passasse por intervenções cirúrgicas, padecesse por longo período de convalescença e suportasse incapacidade temporária, o havido, afetando a integridade e incolumidade física e psicológica da vitimada pelo sinistro, consubstancia fato gerador do dano moral, à medida que qualquer pessoa, ao ser violada na sua integridade física por fatos alheios à sua vontade e que não derivaram da sua culpa ou participação, tem sua incolumidade pessoal violada e sujeita-se a sofrimento, transtornos, que, angustiando-a e afligindo sua disposição, afetando seu bem-estar e tranqüilidade, caracterizam-se como ofensa aos predicados da sua personalidade, conferindo legitimidade ao cabimento de compensação pecuniária coadunada com a gravidade dos efeitos que experimentara.

6. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – integridade física/psicológica, dignidade, auto-estima, honra, credibilidade, tranqüilidade etc. –, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado.

7. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado.

8. Conquanto incontroverso que, em virtude do acidente de trânsito, a vítima sofrera fratura do fêmur e do joelho direito, a ausência de comprovação de que as lesões derivadas do sinistro se consolidaram, formando aleijão, deformidade, cicatrizes ou outro defeito físico capaz de impingir-lhe sentimentos de desgosto, repugnância, inferioridade ou desconforto pelo comprometimento da aparência física, obsta a qualificação do dano estético ventilado pela vítima ante a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito que invocara (CPC, artigo 373, I).

9. Os danos materiais constituem prejuízos econômicos causados por violações a bens materiais e a direitos que compõem o acervo patrimonial da pessoa, estando a reparação pleiteada condicionada à efetiva comprovação dos prejuízos efetivamente suportados, pois imprescindível a efetiva comprovação do dano econômico como premissa para a germinação do direito à justa indenização, e, outrossim, que decorrera exclusivamente do ato lesivo como forma de ficar patenteado o nexo de causalidade apto a imprimir o liame necessário à responsabilização do agente violador, sob pena de inviabilização da compensação ressarcitória, não sendo lícito, outrossim, que terceiro demande em nome próprio direito alheio (CPC, art. 18).

10. Formulada pretensão secundária consubstanciada em denunciação à lide do condutor que fora envolvido no acidente almejando o reconhecimento da responsabilidade exclusiva do denunciado pelos danos derivados do havido, ao denunciante fica imputado o ônus de evidenciar a culpa do denunciado e da qual derivara o direito regressivo invocado, derivando que, não evidenciando sua subsistência, deixando o direito que invocara desguarnecido de sustentação, o pedido subjacente que formulara deve ser refutado como expressão da cláusula geral que regula a distribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II).

11. Emergindo do balanço entre o que fora postulado e o que restara acolhido que se equivalem, a resolução enseja a qualificação da sucumbência recíproca e proporcional, impondo o rateio entre os litigantes dos ônus da sucumbência, ensejando a rejeição do pedido formulado em sede de denunciação à lide, ademais, a condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência, pois vencido no pedido secundário (CPC, arts. 85, 86 e 129).

12. Apelação conhecida e parcialmente provida. Denunciação à lide rejeitada. Unânime.